Tribunal: TJES
Processo: 5007497-65.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007497-65.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DE ANDRADE BONDI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007497-65.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DAVID DE ANDRADE BONDI.

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em síntese, alega o autor que adquiriu passagens aéreas junto a requerida com itinerário previamente definido para 5 (cinco) colaboradores, mas, em razão do atraso do voo, houve perda do traslado, necessidade de aquisição de passagens alternativas, além de custeio de hospedagem e combustível. Pugnam, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorias. Inconformado, o requerente interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem em rever o
quantum
arbitrado a título de danos materiais, bem como em verificar a responsabilidade da requerida pelo alegado dano moral, em razão do atraso de voo de seus colaboradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. Destarte, oportuno delinear que é incontroverso nos autos, por confissão real explicitada em defesa, o atraso de voo no trecho de Belo Horizonte com destino à Vitória, se deu por problemas técnico-operacionais, caracterizando assim, a ocorrência de fortuito interno que não afasta a responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos causados aos passageiros. Com efeito, o evento imprevisível e inevitável verificado na ocasião, intrinsecamente ligado ao serviço ofertado pela ré, está inserido na seara dos riscos da atividade, dos quais o fornecedor não se pode eximir. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrida efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrida efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

6. Assim, quanto aos danos materiais, comprova o Recorrente a aquisição de passagens terrestres e hospedagem para seus colaboradores em razão do atraso provocado pelo Recorrido, de modo que guardam nexo causal com a falha na prestação do serviço. A mesma sorte porém não guardam as despesas apontadas pelo Recorrente, quanto ao gasto com combustível de Colatina à Ecoporanga, pois não guarda relação direta com o dano causado pela Ré, bem como a despesa com Uber, visto que a obrigação de devolver os valores despendidos é do referido prestados que recebeu e acabou não prestado o serviço, de modo que como bem observado pelo juízo sentenciante “se ressarcido, a viagem originalmente contratada sairia sem custos para a parte requerente.” Diante do exposto não merece reparos a r. sentença nesse particular.

7. Por fim, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019), o que não é o caso dos autos, vez que o autor somente foi o financiador dos bilhetes aéreos.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)